Tribunal: TJBA
Processo: 0300180-20.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300180-20.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

APELADO: GENILDA MARIA DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefícios por incapacidade de natureza acidentária (aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio por incapacidade temporária acidentário e auxílio-acidente).

2.
A sentença fundamentou-se em laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a moléstia na coluna cervical e lombar e o exercício da atividade laboral.

3.
A autora, em recurso adesivo, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de ausência de resposta a quesitos periciais, além de requerer a concessão do auxílio-acidente.

4.
O INSS, em apelação principal, pleiteou o ressarcimento dos honorários periciais antecipados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de eventual ausência de resposta aos quesitos periciais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário e o ressarcimento dos honorários periciais ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois o perito apresentou laudo complementar respondendo aos quesitos formulados, e a autora não manifestou nova impugnação, operando-se a preclusão.

4.
O auxílio-acidente exige a presença de sequela que reduza a capacidade laborativa habitual e o nexo causal entre a lesão e a atividade profissional (Lei 8.213/91, art. 86).

5.
O laudo pericial constatou ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal entre a patologia da coluna e o trabalho desenvolvido pela autora, sendo a lesão residual na mão esquerda decorrente de acidente típico, mas sem gerar incapacidade.

6.
A realização de nova perícia somente é cabível em caso de flagrante deficiência da prova pericial, hipótese não configurada.

7.
Conforme o Tema 1044/STJ, nas ações acidentárias em que o autor sucumbente é beneficiário da isenção legal, o Estado responde pelo pagamento dos honorários periciais antecipados pelo INSS.

8.
Reformada parcialmente a sentença para determinar o ressarcimento ao INSS dos honorários periciais pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Teses de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa quando o perito apresenta laudo complementar respondendo aos quesitos formulados e não há nova impugnação pela parte interessada.

2.
A concessão de benefício acidentário exige incapacidade laborativa e nexo causal entre a doença e o trabalho, ausentes no caso concreto.

3.
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, quando o autor sucumbente for isento de custas, nos termos do Tema 1044/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300180-20.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada GENILDA MARIA DE CARVALHO SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
ao apelo do INSS,
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo d
a
autor
a

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .